Tribunal: STF
Processo: RE 91410
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE. HONORARIOS DE
ADVOGADO. - DEVEM OS HONORARIOS DE ADVOGADO, EM AÇÕES DESSA
NATUREZA, SER CALCULADOS SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DE
DOZE DAS VINCENDAS. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.